Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711354-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES, FRANCISCO SOUSA GOMES AGRAVADO: DAIR MAGALHAES WATANABE DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR